Tribunal: TJDFT
Processo: 0742422-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0742422-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS SILVA FERNANDES DO COUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Verifico que o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou, tempestivamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado, culminando com o não conhecimento do recurso, por deserção. Pelo que se observa, deseja a parte recorrente o reexame do que foi decidido. Eventual impedimento declarado por parte da Patrona do autor não restou configurado nos termos legais, sendo que a marcação de consulta não é argumento apto a prorrogar o prazo processual concedido. Em caso de persistência do inconformismo com a decisão, a parte deverá devolver a matéria ao reexame do colegiado por meio do recurso adequado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora